Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
1. Uma vez que o v. acórdão embargado negou provimento à apelação e que a sentença recorrida fixou honorários sucumbenciais a serem suportados pela parte vencida, cumpre reconhecer a omissão no julgado, para o fim de majorar a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.